Tribunal: STF
Processo: RE 72941
Classe: RE
Órgão julgador: AMARAL SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-03-16
Data de publicação: 1972-03-16

Ementa:
EXECUTIVO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. I OS EMBARGOS DE TERCEIRO
NÃO SÃO DEFESA OU RECURSO, MAS SE CARACTERIZAM COMO AÇÃO: AÇÃO
DESCONSTITUTIVA PROCESSUAL. II - OS EMBARGOS DE TERCEIRO (DEC. LEI N
960, ART. 42; CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART. 708) PODEM SER
OFERECIDOS EM QUALQUER TEMPO, ANTES DA SENTENÇA, OU NA EXECUÇÃO ATÉ
CINCO DIAS DEPOIS DA ARREMATAÇÃO, OU ADJUDICAÇÃO, MAS SEMPRE ANTES
DA ASSINATURA DA CARTA, CONFORME INTELIGENCIA QUE SE DA AQUELE
DISPOSITIVO A VISTA DO ART. 708 DO REFERIDO CÓDIGO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO PARA ANULAR O PROCESSO DESDE A
SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, PARA QUE OUTRA SE PROFIRA.